Tribunal: STF
Processo: HC 262215
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. ALEGADA NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no agravo em recurso especial nº 2.855.360, in verbis:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DEDUZIDO EM HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. ALEGADA OFENSA AO ART. 386, VII, DO CPP. DECISÃO MONOCRÁTICA COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Constatado que o agravo em recurso especial é mera reiteração de habeas corpus outrora impetrado e já decidido, é caso de julgar aquele prejudicado ante a ausência de interesse, uma vez que a causa de pedir e o pedido são idênticos. 



    2. "Quando o habeas corpus e o recurso especial veiculam idêntica pretensão, o julgamento de um deles provoca a prejudicialidade do outro, em decorrência da perda superveniente de objeto, com o consequente esgotamento da competência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.815.614/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe 17/2/2020). 



    3. Quanto ao pedido absolutório arrimado na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição, é cediço que "decisão monocrática não serve como paradigma para comprovação de divergência" (AgInt no REsp n. 2.070.957 /SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023 , DJe de 11/10/2023.). 



    4. Ademais, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, para infirmar a referida tese defensiva, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal é soberano na análise do a quo acervo fático-probatório dos autos (Súmulas n. 7/STJ e 279/STF).



    5. Agravo regimental desprovido." 



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem proferiu julgamento nos termos da seguinte ementa:



    “Apelação da Defesa - Tráfico de Drogas - Preliminar de nulidade - Policiais em patrulhamento de rotina avistaram o acusado tentando se livrar de um objeto - Fundada suspeita a justificar a busca pessoal - Legalidade da atuação dos policiais - Inteligência do artigo 240, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal - Preliminar rejeitada - Mérito - Provas suficientes à condenação - Materialidade e autoria comprovadas - Prisão em flagrante – Apreensão de considerável quantidade de cocaína e de uma quantia em dinheiro - Consistentes depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem ao réu - Negativa do acusado isolada do contexto probatório - Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros - Condenação mantida - Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal a míngua de maus antecedentes - Aumento de apenas 1/6 mantido, não obstante se tratasse de reincidência específica, diante do conformismo do representante do Ministério Público - Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei Antidrogas, ante a recidiva - Impossibilidade da fixação de regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos - Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade - Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes - Regime fechado compatível com a conduta e com a reincidência específica do acusado - Rejeitada a preliminar, recurso de apelação desprovido.”



    Foi interposto recurso especial perante o tribunal de origem, o qual foi inadmitido na origem. O agravo em recurso especial foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente habeas corpus, a defesa aponta a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente decorrente de supostas nulidades.



    Alega que “o simples ato de uma pessoa levantar-se e sair de um local não constitui fundada suspeita. Além disso, é necessário observar que os policiais não testemunharam qualquer ato de mercância por parte do paciente, não o viram acompanhado de terceiros, nem portando qualquer objeto suspeito. Portanto, o simples fato de alguém estar sentado em uma praça, uma ação comum praticada por qualquer pessoa, não pode ser considerado suficiente para justificar uma busca pessoal com base em fundadas suspeitas”. Arrazoa que os “depoimentos dos policiais militares, embora tenham presunção de veracidade, não são suficientes, por si só, para sustentar uma condenação. Observa-se que suas declarações divergem completamente da versão apresentada pelo réu”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante disto e ante a total falta de fundamentação e motivação da decisão proferida, requer-se a concessão da presente medida protetiva da Vida, da Dignidade e do Direito Constitucional, da Ampla Defesa e do Contraditório, para com medida de justiça conceder em liminar a presente ordem de habeas corpus, em favor de luiz henrique rodrigues dos santos para que seja absolvido ante a insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, aplique o tráfico privilegiado em seu grau máximo.



      Caso deferida a medida liminar, espera que a mesma em julgamento do mérito seja mantida, haja vista nosso ordenamento constitucional e os precedentes ajustados não permitirem o cumprimento antecipado da resposta penal, ainda mais quando a fundamentação da decisão proferida se encontra desprovida de validade processual e constitucional.”



    É o relatório. Decido.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa: 



    “[...] Ainda que superado o óbice acerca da prejudicialidade, sabe-se que o art. 244 do Código de Processo Penal prevê que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, apreciou a matéria referente à busca pessoal prevista no referido art. 244 do CPP. O Ministro Rogerio Schietti, relator do referido recurso, concluiu que: [...]



    No presente caso, o Tribunal de origem consignou que os "[p]oliciais militares efetuavam patrulhamento de rotina quando avistaram o acusado sentado em um banco de uma praça pública, notando que ao perceber a presença da viatura policial, ele se levantou bruscamente, seguiu caminhando e arremessou uma sacola no telhado de uma residência, mas foi abordado de imediato para a realização de busca pessoal, o que se mostrou justificado pelas circunstâncias dos fatos, a teor do artigo 240, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal" (e-STJ fl. 250). 



    Dessarte, a "legitimidade da busca pessoal demand[ou] a indicação precisa da circunstância fática que levou a autoridade policial a crer que o indivíduo estava na posse de objetos ilícitos, na forma do art. 244 do Código de Processo Penal" (HC n. 834.943/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023). [...]



    Assim, de rigor a manutenção da higidez da busca pessoal realizada. Por fim, não se conheceu do recurso especial quanto à tese absolutória.



      A uma, porque o pedido absolutório foi arrimado na alínea do inciso III do c art. 105 da Constituição. E, conforme consta das razões do apelo nobre, o recorrente trouxe à colação, para fins do cotejo analítico do dissenso pretoriano, o REsp n. 2.059.665 (eSTJ fl. 269), paradigma esse que não se mostrou apto à comprovação do dissídio ao qual alude a referida alínea do permissivo constitucional, pois "decisão monocrática não serve como paradigma para comprovação de divergência" (AgInt no REsp n. 2.070.957/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, jurisprudencial Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.). 



    A duas – ainda que superado o óbice acima mencionado –, em razão da impossibilidade de perscrutar o acerto ou o desacerto do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias, quanto à idoneidade do édito condenatório, por ultrapassar os limites cognitivos do apelo nobre, notadamente no caso vertente, em que a condenação respaldou-se no cotejo dos elementos de prova coligidos aos autos. 



    Com efeito, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, para infirmar a tese defensiva, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal é soberano na análise do a quo acervo fático-probatório dos autos (Súmulas n. 7/STJ e 279/STF).”



    Com efeito, o Tribunal a quo ressaltou que “o Tribunal de origem consignou que os ‘[p]oliciais militares efetuavam patrulhamento de rotina quando avistaram o acusado sentado em um banco de uma praça pública, notando que ao perceber a presença da viatura policial, ele se levantou bruscamente, seguiu caminhando e arremessou uma sacola no telhado de uma residência, mas foi abordado de imediato para a realização de busca pessoal, o que se mostrou justificado pelas circunstâncias dos fatos, a teor do artigo 240, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal’ (e-STJ fl. 250)”. O acórdão objurgado não diverge da orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal, sendo certo, ainda, que o acolhimento da pretensão defensiva é incompatível com a via eleita. Nessa linha:



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes. (ARE 1.493.264-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 4/7/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. De acordo com as instâncias ordinárias, os elementos apresentados, embora provenientes de denúncias anônimas, constituíram fundada suspeita (art. 240, § 2º, do CPP) para a busca pessoal e veicular, especialmente considerado a precisão e o detalhamento das informações recebidas. 3. A atuação policial não pode ser considerada aleatória ou abusiva, pois baseada não em intuição ou convicção íntima ou mesmo em “atitude suspeita” por parte do abordado, mas em diversos elementos indicadores de eventual prática delitiva. 4. A estreita via do habeas corpus não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador da busca pessoal e veicular, limitando-se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da motivação empregada. Precedentes. 5. Ingresso em domicílio amparado em fundadas razões, decorrentes de diligências prévias. 6. Prisão preventiva justificada na garantia da ordem pública, levando-se em conta a quantidade droga, localizada em imóvel inabitado e supostamente destinado para o armazenamento de drogas, bem como a reincidência do agente. Precedente. 7. Agravo regimental desprovido. (HC 230.135-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/2023)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio. Trancamento de ação penal. Medida cautelar de busca e apreensão. Alegação de nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. O trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 2. O entendimento do STF é no sentido da “legalidade da medida cautelar de busca e apreensão quando imprescindíveis às investigações e condicionadas à existência de elementos concretos que justifiquem sua necessidade e à autorização judicial” (RHC 117.039, Relª. Minª Rosa Weber). 3. O STF já decidiu que, “[u]ma vez constatado não estar a busca e apreensão lastreada apenas em denúncia anônima, considerada a realização de diligências preliminares voltadas a apurar a veracidade do veiculado, não surge ilegalidade (RHC 161.146, Rel. Min. Marco Aurélio). 4. Hipótese de medida cautelar de busca e apreensão deferida no curso de ação penal proposta pela prática, em tese, do crime de homicídio. Para dissentir das conclusões das instâncias precedentes quanto a existência de investigações preliminares que justificaram a imposição da medida cautelar, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 222.046-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/2/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2º, E 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga. 2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 230.232-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 9/10/2023)



    Noutro giro, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente